Tribunal: TJSP
Processo: 0000534-98.2017.8.26.0146
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000534-
98.2017.8.26.0146, da Comarca de Cordeirópolis, em que é apelante JOÃO ANTONIO
GOMES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000534-98.2017.8.26.0146 -Voto no 18402
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0000534-98.2017 Cordeirópolis
Apelante: João Antonio Gomes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Leonardo Delfino
Voto no 18402
APELAÇÃO CRIMINAL
furto qualificado e
corrupção de menores delito formal - correta a
condenação do Réu
pena e regime bem
aplicados - Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por JOÃO
ANTONIO GOMES DA SILVA, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 377/386, cujo relatório se adota e acrescenta-se que
o condenou por infração ao art. 155, §§ 1o e 4o, IV e art. 155, § 4o, IV,
e ao art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, às penas de
3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000534-98.2017.8.26.0146 -Voto no 18402
3
legal.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação (fls. 519/524). Pugna pela absolvição quanto ao
crime de corrupção de menores, seja reduzida a pena, aplicando-se a
atenuante referente a confissão, afastada a causa de aumento relativa
ao repouso noturno e fixado regime mais brando.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo seu desprovimento
(fls. 531/534).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento ao recurso (fls. 545/550).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Apela a defesa apenas quanto ao delito de
corrupção de menores, dosimetria da pena e regime prisional.
Afasta-se a tese de absolvição da corrupção de
menores pela insuficiência probatória da corrupção, porquanto se
trata de delito formal e a questão se encontra pacificada por meio da
Súmula n. 500, do STJ: “A configuração do crime do art. 244-B do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000534-98.2017.8.26.0146 -Voto no 18402
4
ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar
de delito formal”.
Assim, de rigor a condenação.
No mais, deve ser mantida a causa de aumento
de pena referente ao cometimento do crime no período de repouso
noturno. Isto porque, nessa fase, o furtador tem maior poder de
atuação, já que sabidamente ninguém aparecerá no local ou mesmo
poderá esconder-se mais facilmente.
As reprimendas foram fixadas em consonância
com os critérios definidos em lei, em montante adequado para a
reprovação e prevenção dos crimes por ele cometidos (furto e
corrupção de menores), nos termos dos artigos 59, caput, e 69,
ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase a pena foi majorada
corretamente com o reconhecimento da agravante relativa a
reincidência.
Não há que se falar em compensação da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000534-98.2017.8.26.0146 -Voto no 18402
5
porque no presente caso houve a confissão parcial, já que o Apelante
negou a participação de outros agentes no crime.
Na terceira fase correto o aumento em 1/3 com
o reconhecimento do crime praticado durante o repouso noturno.
Por fim, reconhecido o concurso formal, correto
o aumento em 1/6.
Ainda, considero que o regime fechado é o
ideal a ser aplicado, considerando-se a reincidência do agente.
Vale ressaltar, que a reincidência demonstra
uma maior reprovabilidade no cometimento de novo delito,
considerando se tratar de agravante genérica, a qual inclusive
reclama a fixação de regime inicial mais gravoso, afastamento da
substituição da sanção corporal, suspensão condicional da pena,
suspensão condicional do processo, transação penal etc.
Não
vejo
como,
pois,
aderir
às
teses
defensivas, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, por meu voto, conheço e nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000534-98.2017.8.26.0146 -Voto no 18402
6
provimento ao recurso da defesa mantendo-se a condenação
conforme proferida.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator